Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-50.2018.8.11.0026
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002707-50.2018.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES DEMARCHI - CPF: 038.275.821-80 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO - CPF: 071.545.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002707-50.2018.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMBARGANTE: ENERGISA S.A.

EMBARGADO

: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

A embargante alega omissão no acórdão, pois não foi analisado que no caso dos autos ocorreu rompimento de nexo causal por culpa exclusiva da vitima.

Foi comprovado que o acidente que vitimou o pai das partes recorridas decorreu da culpa de terceiro, eis não resta dúvidas de que a infeliz ocorrência só tomou lugar após a colisão de trator com um poste da requerida, o que, em sucessão de eventos, gerou eletrificação de cerca de arames, tocada pela vítima, ocasionando a descarga elétrica que deu causa ao seu óbito.

Aduz que o acidente só ocorreu em virtude de negligência e imprudência do condutor do trator, infelizmente, como foi demonstrado pelos relatos das testemunhas, sendo assim não pode ser responsabilizada pelo acidente causado por terceiro.

Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 23267686)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 233342655)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

A apelante pretende afastar a responsabilidade sob o argumento de que não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré, e conforme entendimento do STJ, em casos de condutas omissivas a responsabilidade é subjetiva, devendo ficar comprovada a culpa, o que não ocorreu nos autos.

Expõe que o acidente somente ocorreu porque a vítima se se aproximou da cerca energizada após contato da rede com a cerca na queda do poste, atraindo para si o risco do dano. Se não se pode concluir que a vítima deu causa sozinha ao acidente em questão, não se pode desconsiderar que a vítima contribuiu de forma determinante para que este ocorresse.

Das provas existentes, destaco trechos do depoimento da testemunha Sr. Carlos Cezar da Silva Barros, ex-funcionário da apelante.

(...)

Dos depoimentos acima, conclui-se que, a apelante por meio do Sr. Carlos recebeu o comunicado que um trator havia derrubado um poste, e um dos fios estava energizado no chão e ainda
de acordo com seu depoimento, informou, que pela sua experiência profissional provavelmente não aconteceu o desligamento automático porque o sistema não detectou o curto, pelo fio não ter encostado no chão ou porque o solo estava muito seco, além disso, ficou evidente a falha no sistema de desligamento automático, tanto que ocorreu o acidente fatal.

A apelante ENERGISA S.A., na qualidade de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde independente de culpa pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mas ficará exime de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos o falecimento do Sr. Antônio Furlan Demarchi, pai do autor, ora apelado

RAFAEL FERNANDES DEMARCHI,
ocorreu em razão de descarga elétrica ao encostar em uma cerca eletrificada após a queda do poste e dos cabos de energia da apelante.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, uma vez que a causa determinante da morte do Sr. Antônio Furlan Demarchi, foi a descarga elétrica que ele sofreu em razão da falha do mecanismo de segurança da apelante que não acionou o sistema de sistema de desligamento automático do circuito de energia elétrica.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo acidente que ceifou a vida do pai do apelado.

(...)”

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos neste recurso foram devidamente apreciados a apelação, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024